Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015135-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS - CPF: 483.495.189-87 (EMBARGANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS - CPF: 483.495.189-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Romeu Raimundo Volkweis, contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto em face da decisão deste Relator que rejeitou os Declaratórios anteriormente opostos, contra o
decisum
que

desproveu a Apelação, interposta pelo ora Embargante (id. 169019676, págs. 01/05).

O Embargante pretende a reforma da decisão embargada, alegando a existência de omissão, já que não se manifestou sobre a sua principal tese, qual seja, que a mera prolação de atos ordinatórios não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

Salienta que os atos praticados pela Administração foram despachos ordinatórios e de mero expediente e que, embora tenha havido a listagem dos andamentos administrativos, não houve expressa análise, quanto ao seu teor.

O Embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios, com a condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios (id. 172078682, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Romeu Raimundo Volkweis, contra o acórdão que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto em face da decisão deste Relator que rejeitou os Declaratórios anteriormente opostos, contra o
decisum
que

desproveu a Apelação, interposta pelo ora Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Registro que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando detidamente os autos, entendo que inexiste
omissão a ser sanada, visto que ficou consignado no acórdão embargada e nas decisões anteriores que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, pois foram praticados vários atos de impulso que culminaram com a interrupção do prazo prescricional. Veja-se:

Vê-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Registro que o fato de haver decisões em sentido contrário não implica o reconhecimento da inexistência da prescrição intercorrente, ante a ausência de vinculação.

Os andamentos listados, conforme salientado no acórdão recorrido, foram praticados em prazo inferior a 3 (três) anos e, embora tenham decisões em sentido contrário, filio-me àquele que entende que tais atos interrompem a prescrição.

Inexiste a necessidade de analisar o teor de tais andamentos, porque já ficou expresso que a prática destes atos implicou a interrupção do prazo prescricional.

Vê-se, portanto, que inexiste omissão a ser sanada e que, na verdade, o Embargante pretende mais uma vez o rejulgamento da causa.

Frise-se que toda a matéria trazida pelo Recorrente fora apreciada por este Relator e pelo Colegiado e, portanto, novos recursos com a mesma tese implicará a condenação ao pagamento de multa.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Romeu Raimundo Volkweis, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023